Tribunal: TJPA
Processo: 0806507-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806507-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: VINICIUS BATISTA PAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA VIRAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação
de
situação de pandemia viral, predicados pessoais favoráveis e ausência dos requisitos do 312 do CPP.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora apreendido com o paciente 27 (vinte e sete) porções de óxi, sendo contumaz na prática em crimes da espécie.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela contumácia delitiva do paciente, como fundamentado pelo Juízo), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tem-se que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Vinicius Batista Paes.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0806507-79.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Vinicius Batista Paes
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
o paciente foi preso em flagrante no 19.05.2020 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), ou seja, crime sem violência ou grave ameaça. Em 20.05.2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. No dia 03.06.2020 foi protocolado pedido de revogação de prisão preventiva em favor do Paciente, o qual foi negado pela autoridade coatora no dia 22.06.2020 sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Alega situação de pandemia viral, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para pôr em liberdade o paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3277910
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3290394, nos seguintes termos (sic)
:

“Narra

a denúncia que no dia

19/05/2020 uma

equipe de motopatrulhamento da Polícia

Militar estava realizando rondas pela Rua Tiradentes, bairro Centro, quando o flagranteado foi avistado em atitude suspeita.

Ao

ser

realizada

a

abordagem

e

busca

pessoal

no

acusado,

foi

encontrado

consigo

07

(sete) porções de substância supostamente cocaína e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro trocado

em notas de R$ 2,00 (dois) reais. E, ao serem realizadas diligências na residência deste, foi encontrado, no quarto do imóvel, mais 20 (vinte) porções da suposta substância descrita acima.

Em

Decisão

prolatada

no

dia

20/05/2020

este

Juízo

homologou

o

auto

de

prisão

em flagrante

e

converteu

a

prisão

em

preventiva,

com

fundamento

na

garantia

da

ordem

pública, considerando a quantidade da droga apreendida (27 porções de substância provisoriamente identificada como pedra de óxi), bem como o fato de que o flagranteado, ora paciente, vem reiterando na prática de crime da mesma natureza, ou

seja,

tráfico de drogas, conforme

se depreende da

folha de

antecedentes deste, indicante assim a inclinação à prática delitiva.

A

Defensoria

Pública,

no

dia

03/06/2020,

apresentou

pedido

de

revogação

da

prisão preventiva do acusado alegando, em síntese, a ausência dos requisitos para a decretação desta, bem como que o cenário resultante da pandemia da COVID-19 recomenda a liberdade.

O Ministério Público, em cota ministerial, manifestou-se desfavorável ao deferimento do pleito da defesa.

A denúncia foi recebida em 22/06/2020.

O Juízo, por ocasião do recebimento da denúncia, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva.

O denunciado

foi

citado

em

01/07/2020

e

manifestou

interesse

na

assistência

da

Defensoria Pública, razão pela qual a Secretaria procedeu com a remessa dos autos ao órgão defensorial no dia 03/07/2020”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3303200) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
situação de pandemia viral, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3290397,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora apreendido com o paciente 27 (vinte e sete) porções de óxi, sendo contumaz na prática em crimes da espécie.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela contumácia delitiva do paciente, como fundamentado pelo Juízo), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/07/2020